Tribunal: TJDFT
Processo: 0002462-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) 0002462-02.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se acerca do resultado da pesquisa realizada por meio do Sisbajud em contas bancárias do executado, no prazo de cinco dias. Brasília - DF, 18 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora